Tribunal: STF
Processo: Rcl 2267
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA
Reclamação. Precatório. Alteração do critério de cálculos.
   ADI nº 1.662/SP.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal
   fixado na ADI nº 1.662/SP é o de que, em sede de precatório, o
   administrador público somente está autorizado a alterar os
   cálculos com a finalidade de corrigir erros materiais ou
   aritméticos, não tendo competência para modificar critérios que
   foram adotados pelo Juiz originário da causa.
2. Caracterizada a
   ofensa ao que foi decidido na ADI nº 1.662/SP porque, na hipótese
   presente, houve a determinação específica do julgado no sentido
   de serem refeitos os cálculos com mudança de critérios,
   independentemente de estar essa determinação vinculada à
   observância de qualquer tipo de norma legal. No caso, o cálculo
   já havia sido feito, não estando evidenciado nenhum erro
   material.
3. Reclamação julgada procedente.